Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DA PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E DO “MÍNIMO EXISTENCIAL”. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de desconto mensal em folha do executado à razão de 5% dos seus vencimentos, até o adimplemento da obrigação.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante busca o pagamento do débito no valor de R$ 1.414,75 (última atualização em março de 2025), oriundo de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços educacionais; (ii) a execução de título extrajudicial teria sido deflagrada em novembro de 2024, sem que fossem localizados bens passíveis de penhora; (iii) de acordo com as informações extraídas do portal da transparência do Distrito Federal, o executado aufere remuneração mensal bruta passível de constrição; (iv) intimada para contrarrazoar, a parte devedora permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A falta de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. E não despontam evidências de que a constrição de 5% (cinco por cento) da verba salarial bruta da parte devedora, observados os descontos obrigatórios, poderia comprometer o seu “mínimo existencial” ou o da sua família.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o, 797, 789, 805, 833, inc. I e IV, e 835, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT: acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; Acórdão 1751497, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 8.9.2023.